Tribunal: TJSP
Processo: 2287859-65.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Direitos e obrigações em negócio de venda e compra de veículo automotor. Abordagem condenatória (obrigação de fazer e reparação de danos). Indeferimento de gratuidade judiciária. Isenção concedida. Recurso do autor. Provimento.